Tribunal: TJBA
Processo: 0001205-54.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001205-54.2011.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): ALINE CURVELO DA SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA APELADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL EM FUNÇÃO DELEGADA. ART. 109, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DE RECURSO. DECLÍNIO. 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União – Fazenda Nacional contra o Município de Poções, processada perante a Justiça Estadual em função delegada. 2. Ainda que a demanda tenha tramitado na Justiça Estadual, a Constituição Federal (art. 109, §4º) estabelece que os recursos interpostos contra decisões proferidas em tais hipóteses devem ser sempre julgados pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região. 3. A competência recursal, de natureza absoluta e inderrogável, constitui matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação ou preclusão. 4. Competência declinada para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com remessa dos autos, permanecendo os efeitos da sentença até ulterior apreciação pela Corte competente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001205-54.2011.8.05.0199, de Poções, em que são partes, como Apelante MUNICÍPIO DE POÇÕES – BA, e, como Apelado UNIÃO – FAZENDA NACIONAL. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLINAR DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto